Tribunal: TJSP
Processo: 0006020-21.2012.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006020-21.2012.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
ALEXANDRE DE OLIVEIRA MUNIZ e CLEITON SOARES LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para julgar os réus Alexandre de Oliveira Muniz e Cleiton
Soares Leite como incursos no artigo 33, “caput”, c.c. 40, III, ambos da Lei no
11.343/06, e condenar o primeiro deles a seis anos, nove meses e vinte dias de
reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo, e o segundo a sete anos,
onze meses e oito dias de reclusão e setecentos e noventa e três dias-multa, no piso
mínimo, fixado para ambos o regime prisional inicial fechado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006020-21.2012.8.26.0411 - Voto no 34.893.
2
Apelação Criminal no 0006020-21.2012.8.26.0411.
Comarca de Pacaembu.
Apelante: Ministério Público.
Apelados: Alexandre de Oliveira Muniz.
Cleiton Soares Leite.
Voto no 34.893.
1. Inconformado com a decisão da MMa Juíza
de Direito da 1a Vara da Comarca de Pacaembu, que com base no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu os réus
Alexandre de Oliveira Muniz e Cleiton Soares Leite da acusação de
violação aos artigos 33, “caput”, c.c. 40, III, ambos da Lei no
11.343/06, o Ministério Público apela em busca da condenação dos
acusados nos termos da denúncia, por estar provada a imputação.
Regularmente processado o recurso, pelo
provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Segundo a denúncia, no dia 25 de outubro
de 2012, por volta de 13h35min, no Centro de Progressão
Penitenciária de Pacaembu, naquela cidade, os réus guardavam e
tinham em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, trinta e cinco
porções de maconha, com peso de 69,94g, substância entorpecente
causadora de dependência física e psíquica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006020-21.2012.8.26.0411 - Voto no 34.893.
3
A materialidade do delito está provada pelo
auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame toxicológico,
atestando ser mesmo maconha o material examinado, substância
entorpecente causadora de dependência física e psíquica (fls. 8 e
19/21).
A autoria delitiva também não comporta
dúvida, em face do que se apurou na instrução do processo.
Sempre que interrogado o réu Alexandre
negou a prática do crime, afirmando no inquérito policial que “não tem
relação com os fatos, nunca mexeu com 'drogas', estava trabalhando no
semi-aberto e não tinha motivo para mexer com 'drogas”, ao passo que
em Juízo relatou trabalhar na cozinha e todo dia de manhã ir para a
academia com o corréu Cleiton, sendo que logo depois ficavam em
volta do alambrado, onde também permaneciam mais pessoas.
Afirmou ter ouvido a sirene no dia dos fatos, quando então se
recolheu ao pavilhão e no alojamento entraram os agentes
penitenciários Hezequias e Clodoaldo, que chamaram ele e o corréu
e pediram para que se apresentassem, sendo então comunicados de
que acharam drogas, cuja propriedade estaria sendo imputadas a
eles. Declarou conhecer o agente Clodoaldo da cozinha, onde ele
também trabalhava, asseverando que aquele agente ficava “puxando
umas ideias que não tem nada a ver”. Indagado, afirmou ter Cleiton
uma “carne” em cima da orelha, agora operada (fl. 58 e mídia digital).
De sua parte, no inquérito policial o réu
Cleiton afirmou que “não tem relação com os fatos, nunca mexeu com
drogas e não tinha motivo para mexer com drogas, somente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006020-21.2012.8.26.0411 - Voto no 34.893.
4
chegou nesta Unidade Prisional ficou sabendo da apreensão da droga e os
guardas estavam acusando o interrogando e seu colega Alexandre de
serem os proprietários da droga, mas afirma que a droga não era do
interrogando e nem de Alexandre”. Em Juízo afirmou frequentar a
academia, a qual era próxima ao alambrado, e disse ser normal
pararem por ali. Disse estar na academia com o corréu no dia dos
fatos e que depois disso os agentes fecharam o alojamento e
chamaram-no junto com o corréu para informar que havia sido
apreendida quantidade de drogas pertencente a eles, aduzindo ainda
haver grande movimentação de pessoas no local em que encontrado
o entorpecente (fl. 63 e mídia digital).
Porém, a alegada inocência dos réus não
merecia mesmo credibilidade, pois se mostrou inverossímil e isolada
nos autos, não podendo prevalecer sobre as demais provas.
Nos
aspectos
relevantes
o
agente
de
segurança penitenciária Clodoaldo José Bonati relatou que “prestava
serviço na torre de vigilância de nr. 03 da unidade prisional, quando de lá
avistou os sentenciados que identificou como sendo Alexandre de Oliveira
Muniz e Cleiton Soares Leite, cavando um buraco junto ao alambrado nos
fundos do alojamento 02 e enterrando algo no local. Imediatamente
telefonou para o diretor de turno Edcarlos Francisco Rossi Varini e
juntamente com esse e o Diretor de Segurança Hezequias Ambrosi foram
até o local onde os presos haviam cavado e enterrado, sendo que ali
obtiveram êxito em encontrar escondidos 35 invólucros plásticos, os quais
continham em seu interior uma substância herbácea, a qual suspeitaram
tratar-se do entorpecente maconha. Questionados posteriormente, os dois
sentenciados negaram a propriedade dos invólucros encontrados”, em
Juízo afirmou ter visto mais pessoas no local, porém estavam a três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006020-21.2012.8.26.0411 - Voto no 34.893.
5
ou quatro metros de distância (fl. 24 e mídia digital).
No mesmo sentido os relatos do agente de
segurança penitenciária Edcarlo Francisco Rossi Varini e do diretor
de segurança Hezequias Ambrosi, os quais afirmaram terem sido
chamados pelo agente Clodoaldo e informados de que os réus
haviam enterrado algo junto ao alambrado nos fundos do alojamento
em que se encontravam, posteriormente constatando se tratar de
maconha aquele material. Em Juízo Hezequias afirmou ter sido fácil
a identificação de ambos os réus por um deles ter trabalhado com o
agente Clodoaldo na cozinha, e por ter o outro um problema físico na
orelha (fls. 23, 26 e mídia digital).
As testemunhas José Antônio Soares e Maria
de Fátima de Jesus Leite nada souberam informar sobre os fatos,
que nem mesmo presenciaram (mídia digital).
Como se vê, a tentativa de exculpação dos
apelados não poderia ser aceita, pois isolada nos autos,
contrastando com a segura e harmoniosa narrativa dos agentes
penitenciários, que não tinham motivo algum para lhes atribuir
falsamente a propriedade dos entorpecentes apreendidos, ao menos
nada se demonstrando nesse sentido.
Ora, inexiste razão para duvidar do firme
relato dos agentes públicos, em prol de quem milita a presunção de
que agem no cumprimento do dever e nos limites da legalidade. Eles
depõem sob o compromisso legal e o que declaram vale tanto quanto
o depoimento de testemunha estranha aos quadros policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006020-21.2012.8.26.0411 - Voto no 34.893.
6
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0,
Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189).
Aliás, contra os agentes públicos nada foi
alegado e não se fez prova concreta que tisnasse de parcialidade
seus depoimentos, razão pela qual mereciam crédito e seus relatos
constituem prova suficiente para amparar a condenação pelo crime
descrito na denúncia.
No mais, a despeito de o depósito das drogas
ter se dado em local de grande movimentação de pessoas, os
agentes públicos foram firmes ao identificar os réus como sendo
aqueles que reviravam com os pés o local exato em que enterrados
os entorpecentes. Aliás, como bem anotado no parecer da ilustrada
Procuradoria de Justiça, “deste painel probatório, insta ponderar que
graças ao fato de Alexandre trabalhar na cozinha é que pode Clodoaldo
reconhecê-lo dentre aquelas centenas de sentenciados, e Cleiton por ele
ostentar aquela anomalia sobre a orelha esquerda (pele como se vê de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006020-21.2012.8.26.0411 - Voto no 34.893.
7
sua imagem gravada na mídia)” (fl. 279).
Irrelevante, ademais, não tivessem sido os
apelados surpreendidos a exercer ato típico de mercancia, porque
isso não se exige para a tipificação da infração pela qual foram eles
denunciados.
Realmente, o crime de tráfico ilícito de
entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a
simples posse da droga pelo agente para fim de entrega a terceiro
sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo o
tóxico. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para
que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de
venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa
classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a
ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Diante
disso,
surpreendidos
os
réus
no
interior de estabelecimento prisional a revirarem com os pés material
perto do alambrado, que se tratava de significativa quantidade de
droga, fracionada em porções para pronta entrega a terceiros, é
forçoso reconhecer que as provas amealhadas autorizam o decreto
condenatório deles quanto ao delito do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
merecendo prevalecer o relato seguro dos agentes públicos sobre a
inconvincente versão por eles oferecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006020-21.2012.8.26.0411 - Voto no 34.893.
8
Sendo assim, cabe prover o recurso do
Ministério Público para condenar os réus como incursos nos artigos
33, “caput”, c.c. 40, III, da Lei no 11.343/06.
Na dosimetria da pena, considerados os maus
antecedentes dos réus (fls. 12/13 e 21 do apenso), a base para cada
qual deles fica estabelecida em um sexto acima do menor patamar,
em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três
dias-multa, no piso mínimo.
Na segunda etapa, comprovada a reincidência
do réu Cleiton (fl. 10 do apenso), as penas para ele são acrescidas
de um sexto, alcançando seis anos, nove meses e vinte dias de
reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo.
A causa de aumento prevista no inciso III do
artigo 40 da norma especial deve ser reconhecida, pois o fato
delituoso ocorreu nas dependências de estabelecimento prisional.
Diante disso, com o acréscimo mínimo de um sexto para cada qual
dos réus, as penas do réu Cleiton totalizam agora sete anos, onze
meses e oito dias de reclusão e setecentos e noventa e três dias-
multa, no piso mínimo, e as do réu Alexandre seis anos, nove meses
e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, no piso
mínimo.
Os maus antecedentes de ambos os réus e a
reincidência de Cleiton inviabilizam a aplicação em benefício deles
do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, por expressa
disposição legal, pois reservado apenas para os casos de réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006020-21.2012.8.26.0411 - Voto no 34.893.
9
primários e que não se dediquem a atividades criminosas e, em face
da extensão das penas carcerárias, inviável a substituição por
sanção restritiva de direitos e o regime prisional inicial fechado é de
fato o único cabível na espécie.
Portanto, é de rigor o provimento do recurso
ministerial.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso para julgar os réus Alexandre de Oliveira Muniz e
Cleiton Soares Leite como incursos no artigo 33, “caput”, c.c. 40,
III, ambos da Lei no 11.343/06, e condenar o primeiro deles a seis
anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta
dias-multa, no piso mínimo, e o segundo a sete anos, onze
meses e oito dias de reclusão e setecentos e noventa e três dias-
multa, no piso mínimo, fixado para ambos o regime prisional
inicial fechado.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -